Tribunal: TJDFT
Processo: 0006075-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006075-79.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA No 269 STJ. REGIME SEMIABERTO. 1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o “c”, e §3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 STJ. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 59, caput, e inciso III, e 68, caput, ambos do Código Penal, sustentando desproporcionalidade na majoração da pena em 6 (seis) meses, além de descabida a manutenção do regime semiaberto para o início de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59, caput, e inciso III, e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, a fundamentação do acórdão recorrido, seja quanto à majoração da pena, seja quanto à fixação do regime inicial de cumprimento, reside nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012